Tribunal: TJMT
Processo: 1033907-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESTABELECIMENTO DE CONTAS EM REDES SOCIAIS – ALEGADA INVASÃO (HACKING) – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE URL DAS CONTAS – IRRELEVÂNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR – ASTREINTES – VALOR COMPATÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A controvérsia gira em torno da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao provedor de redes sociais o restabelecimento do acesso da usuária às suas contas, vinculando-as a novo e-mail, diante de alegada invasão e uso indevido por terceiros.
Tratando-se de relação de consumo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6o, VIII, CDC).
A ausência de indicação da URL das contas não inviabiliza o cumprimento da medida judicial, uma vez que a própria agravante detém meios técnicos para identificação dos perfis com base no e-mail vinculado e outros metadados de acesso, sendo desproporcional exigir do consumidor informações técnicas que só o fornecedor pode produzir.
Demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano, evidenciados pelo registro de boletim de ocorrência e possível utilização indevida da imagem da autora para práticas fraudulentas, impõe-se a manutenção da tutela deferida com base no art. 300 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033907-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), PATRICIA LUZIA PEREIRA GONCALVES - CPF: 005.834.761-55 (AGRAVADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESTABELECIMENTO DE CONTAS EM REDES SOCIAIS – ALEGADA INVASÃO (HACKING) – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE URL DAS CONTAS – IRRELEVÂNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR –
ASTREINTES
– VALOR COMPATÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A controvérsia gira em torno da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao provedor de redes sociais o restabelecimento do acesso da usuária às suas contas, vinculando-as a novo e-mail, diante de alegada invasão e uso indevido por terceiros.

Tratando-se de relação de consumo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6o, VIII, CDC).

A ausência de indicação da URL das contas não inviabiliza o cumprimento da medida judicial, uma vez que a própria agravante detém meios técnicos para identificação dos perfis com base no e-mail vinculado e outros metadados de acesso, sendo desproporcional exigir do consumidor informações técnicas que só o fornecedor pode produzir.

Demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano, evidenciados pelo registro de boletim de ocorrência e possível

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033907-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: PATRÍCIA LUZIA PEREIRA GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no. 1028799-71.2024.8.11.0015, ajuizada por
PATRÍCIA LUZIA PEREIRA GONÇALVES
,

que deferiu a tutela de urgência
“[...] para
determinar
que a requerida restabeleça o domínio da conta, a fim de que esta obtenha o acesso seguro as redes sociais, em nome de seus usuários (@patianthoni e @goldessence) vinculando o novo e-mail: patriciagoncalves197@gmail.com, no prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 178931854, sendo estes acolhidos no Id. 181637949 para acrescentar ao dispositivo o seguinte:
“[...] Nesse passo, atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, hei por bem
deferir,
em parte, o pedido de tutela de urgência, de modo a
determinar
que a requerida
restabeleça os domínios das contas das plataformas digitais do Instagram e Facebook,
a fim de que esta obtenha o acesso seguro as redes sociais, em nome de seus usuários (@patianthoni e @goldessence) vinculando o novo e-mail: patriciagoncalves197@gmail.com , no prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00”
(sic).

A agravante, em suas razões recursais, alega que a ordem judicial é inexequível nos moldes fixados, pois a petição inicial é omissa quanto à indicação das URLs válidas e ativas das contas supostamente invadidas (@patianthoni, @goldessence e perfil no Facebook), o que torna inviável ao provedor proceder à adoção das providências determinadas judicialmente, dada a ausência de elemento técnico imprescindível à localização inequívoca dos perfis.

Sustenta que a exigência da indicação da URL decorre da necessidade de segurança jurídica, proteção de terceiros e efetividade da prestação jurisdicional, sendo tal requisito amplamente reconhecido pela jurisprudência e pela Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), especialmente em seu artigo 19.

Reclama, ainda, que o deferimento da tutela configura cerceamento de defesa, pois compromete o pleno exercício do contraditório, na medida em que a parte autora sequer comprovou os fatos constitutivos de seu direito, contrariando o disposto no artigo 373, I, do CPC.

Defende que a ausência de tais elementos básicos compromete a validade e a eficácia da ordem judicial, impondo ao Facebook obrigação de fazer impossível de ser executada.

Ressalta, ainda, que, superada a ausência de URL, seria necessário que a parte agravada informasse ao menos três endereços de e-mail válidos e seguros, nunca vinculados às plataformas Facebook e Instagram, a fim de viabilizar o envio das instruções para recuperação de acesso, medida de segurança que visa proteger o titular da conta e evitar acesso indevido por terceiros.

Argumenta também pela inaplicabilidade da multa fixada, sob o fundamento de que a sua incidência, sem a devida colaboração da parte agravada, revela-se incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, resultando em indevido enriquecimento sem causa.

De forma subsidiária, pugna pela redução da multa fixada.

A par desses argumentos, pede, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo recursal.

No mérito pleiteia:
“
a.
Seja condicionada a obrigação de fazer a indicação das URLs válidas/ativas das contas @patianthoni e @goldessence no serviço Instagram e do perfil Patrícia Luzia Gonçalves no Facebook, pela Agravada;
b.
Seja condicionada a obrigação de fazer imposta a indicação de três e-mails seguros (sendo um e-mail para cada conta que a agravada pretende providências), de titularidade da Agravada, que não estão e que jamais estiveram vinculados a qualquer conta nos serviços Facebook e Instagram, para que então seja possível o envio de instruções que possibilitarão o início do procedimento de recuperação de acesso;
c.
Sejam afastadas as astreintes arbitradas, eis que o valor arbitrado ultrapassa EM MUITO o limite do razoável, havendo manifesta desproporcionalidade entre o objeto discutido nos autos e a penalidade imposta ao Facebook Brasil, subsidiariamente, requer a sua redução para patamares módicos”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
por esta Relatora, em 09/10/2025, conforme Id. 320916870.

Contraminuta acostada no Id. 321204860
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de pagamento acostado em Id. 319021372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência
“[...] para
determinar
que a requerida restabeleça o domínio da conta, a fim de que esta obtenha o acesso seguro as redes sociais, em nome de seus usuários (@patianthoni e @goldessence) vinculando o novo e-mail: patriciagoncalves197@gmail.com, no prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA ajuizada por PATRICIA LUZIA PEREIRA GONÇALVES, em face de FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA., devidamente qualificados.

Informado ser usuária da rede social Instagram, cuja administração incumbe à requerida, utilizando dois perfis, sendo nome de usuária: “@patianthoni” de uso pessoal e o segundo “@goldessence” como perfil profissional, os quais são vinculados a conta com o endereço de e-mail: patricialuziapereira@hotmail.com.

Alegado que em 26/08/2024 sua conta foi hackeada sendo alterados seus dados, ocasião em que foi registrado um boletim de ocorrência, a fim de resguardar seus direitos e preservar sua imagem, que está sendo usada para a prática de crimes de estelionato.

[...]

3. No caso em apreço, a autora pretende a reativação de sua conta na plataforma digital Instagram e Facebook, as quais foram supostamente invadidas, sendo alterados seus dados, a impossibilitar o seu acesso.

4. Ressalte-se que a relação jurídica é nitidamente de consumo e, por isso, impõe-se a analise da Lei n.o 8.078/90, sobretudo quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual do consumidor.

5. No caso em tela, a requerente logrou demonstrar que ao tentar solucionar o problema, não logrou sucesso, mesmo sendo incontroverso o comprometimento da sua conta, inclusive com lavratura de boletim de ocorrência (ID. 178109944), a demonstrar a probabilidade do direito.

6. Demais disso, a conduta de eventual hacker, não se exclui a responsabilidade do requerido, já que se refere ao risco inerente ao desenvolvimento da atividade que se propõe a explorar no mercado, sendo totalmente previsível esse tipo de atitude por parte de criminosos que passam a vender itens com preços abaixo do tradicional, a induzir terceiros de boa-fé a adquirir tais bens, caindo em golpes, daí por que deveria ser evitado pela plataforma, estando configurado o perigo de dano.

7. Desse modo, vislumbrado com razoável firmeza a probabilidade de o direito da parte autora sagrar-se reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos autos dão essa margem de interpretação, ainda que provisório, do direito em tela; e dada a urgência da medida vindicada, a tutela de urgência encontra respaldo.

8. Nesse passo, atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, hei por bem
deferir
em parte o pedido de tutela de urgência, de modo a
determinar
que a requerida restabeleça o domínio da conta, a fim de que esta obtenha o acesso seguro as redes sociais, em nome de seus usuários ( @patianthoni e @goldessence) vinculando o novo e-mail: patriciagoncalves197@gmail.com , no prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.”
(Id. 178745979 – Autos de origem).

A decisão que acolheu os embargos de declaração retromencionados, restou assim redigida:

“Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para acrescentar ao dispositivo o seguinte: “8. Nesse passo, atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, hei por bem
deferir,
em parte, o pedido de tutela de urgência, de modo a
determinar
que a requerida
restabeleça os domínios das contas das plataformas digitais do Instagram e Facebook,
a fim de que esta obtenha o acesso seguro as redes sociais, em nome de seus usuários (@patianthoni e @goldessence) vinculando o novo e-mail: patriciagoncalves197@gmail.com , no prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.”

Pois bem. A agravante sustenta, em síntese, que a ordem judicial é inexequível pela ausência de indicação das URLs específicas das contas envolvidas, argumento este que, em seu sentir, comprometeria a localização técnica dos perfis e inviabilizaria o cumprimento da ordem.

Acrescenta que tal lacuna ensejaria cerceamento de defesa, porquanto dificultaria a verificação da veracidade dos fatos narrados e a identificação das contas supostamente invadidas.

Argui, ainda, que o deferimento da medida antecipatória incorreu em violação ao artigo 373, I, do CPC, por ausência de prova do fato constitutivo do direito, e, em caráter subsidiário, pleiteia a redução da multa fixada pelo juízo de origem.

Com efeito, a insurgência não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a situação retratada nos autos revela a existência de relação de consumo, atraindo a aplicação da Lei n.o 8.078/90, nos moldes do artigo 2o e 3o, em razão da condição de fornecedora de serviços da agravante e da vulnerabilidade técnica da consumidora, ora agravada.

Nesse contexto, vigora o princípio da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), a permitir que recaia sobre a fornecedora a obrigação de adotar medidas de identificação e reativação das contas, quando demonstrada, como no caso em análise, a plausibilidade do direito invocado pela consumidora.

Com efeito, os autos revelam que a autora, ora agravada, logrou comprovar a existência de contas de sua titularidade, atreladas ao e-mail “patricialuziapereira@hotmail.com”, as quais foram alvo de ataque cibernético, conforme boletim de ocorrência anexado.

A narrativa de que os fraudadores alteraram os dados de recuperação e utilizaram as imagens da autora para aplicação de golpes se coaduna com os documentos colacionados, reforçando a verossimilhança da alegação.

O argumento de inexequibilidade da decisão por ausência de indicação da URL das contas, embora relevante, não pode ser acolhido no presente caso.

Isso porque o próprio provedor de serviços, ora agravante, detém meios técnicos para rastrear e localizar contas a partir do e-mail originário vinculado, registros de acesso, logs de IP e demais metadados.

Aliás, exigir da consumidora, leiga em questões técnicas, a indicação de elementos que só poderiam ser obtidos pela própria empresa, significaria transferir-lhe um ônus desproporcional, invertendo a lógica do sistema protetivo consumerista.

Igualmente improcedente se mostra a tese de que a ausência de URL comprometeria a segurança jurídica e a eficácia da prestação jurisdicional.

Ora, é possível, e esperado, que a plataforma detentora das contas adote protocolos internos para identificar e suspender perfis vinculados ao e-mail comprometido, mesmo diante de alterações de nomes de usuário promovidas por terceiros mal-intencionados.

Inclusive, a alegação de impossibilidade de cumprimento, portanto, esbarra em contradição com os próprios esclarecimentos prestados pela empresa, que admite ser possível o envio do link de recuperação a partir da confirmação de titularidade de novo e-mail.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROVEDOR DE SERVIÇO DE INTERNET –

RECUPERAÇÃO CONTA - TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– ASTREINTS – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Evidenciada a necessidade do fornecimento de endereço de e-mail válido e seguro, para que seja possível a recuperação da conta da empresa usuária na rede social impõe-se o deferimento da tutela recursal .

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação, não havendo que se falar em excessividade, pois, cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.

Recurso parcialmente provido."

(TJ-MT 10078755520228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022) (Destaquei)

O art. 14 do CDC impõe ao fornecedor o dever de segurança e de qualidade do serviço prestado, respondendo, inclusive, objetivamente, pelos danos decorrentes de sua falha.

No tocante à multa cominatória, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando o caráter coercitivo da medida e o reiterado descumprimento da ordem judicial pela agravante.

Conforme preceitua o artigo 537, § 1o, I, do CPC:

“§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Contudo, no presente momento processual, não se evidencia desproporcionalidade a justificar sua redução ou exclusão.

Por fim, é de se sublinhar que a decisão combatida observou os requisitos legais do art. 300 do CPC, estando presente a probabilidade do direito, consubstanciada nos documentos juntados, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente pelo uso indevido da imagem da parte autora em rede social para fins fraudulentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026